Tribunal: TJMT
Processo: 1023469-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-26
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023469-46.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto em plantão judiciário manejado pela empresa Alumpar Alumínios Ltda., contra a decisão prolatada no dia 27 de novembro de2021,nos autos do cumprimento de sentença da Ação de Manutenção de Posse n. 0000246-89.2011.8.11.0046, em trâmite no Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro-MT que, dentre outras coisas, determinou “a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte demandada”, ou seja, a sociedade empresária Agropecuária Condor Ltda.–ME.
A agravante afirma que adquiriu há tempos as terras da Fazenda Mucuruí, da Empresa Dizan Assessoria Econômica, da qual é substituta processual; bem como que até 22 de dezembro de 2021 exerceu posse efetiva, mansa e pacífica sobre o referido imóvel rural.
Assevera que, no mês de fevereiro de 2011, a ação de manutenção de posse acima referida foi proposta Empresa Dizan Assessoria Econômica ao argumento de que teve sua posse turbada pela sociedade empresária Agropecuária Condor Ltda. em mais de uma oportunidade, razão pela qual sua antecessora postulou ao juízo de primeiro grau que fosse mantida na posse do imóvel disputado, cuja medida liminar foi deferida, decisão, essa, que foi cumprida com sucesso, ou seja, a posse plena das terras da Fazenda Mucuruí consolidou-se nas mãos das empresas Dizan/Alumpar e com esta permaneceu até o dia 22 próximo passado.
Registra que sociedade empresária Agropecuária Condor Ltda., antes da prolação da decisão recorrida, nunca teve posse efetiva nas terras da Fazenda Mucuruí, mas apenas tentou turbá-la/esbulhá-la nos anos de 2011 e 2012, o que foi evitado pela Empresa Dizan Assessoria Econômica que, conforme foi dito alhures.
Averba que, “tendo em vista à ausência de pedido expresso [doc. 09] de resguardo possessório por parte Réu (ora Agravado) na ação principal, bem ainda a ausência de reconhecimento da posse da Agropecuária Condor por parte da sentença [doc. 10], a proteção possessória a que alude o art. 556 (caráter dúplice) não pode ser aplicada de maneira automática na espécie em sede de execução de sentença, a revelar a completa erronia da decisão agravada”, ou em outras palavras, a decisão recorrida configura mácula ao que estabelece o art. 492, do Código de Processo Civil, porquanto viola o princípio da adstrição/congruência.
Forte nas razões acima consignadas, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de ser determinada a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, determinando-se o retorno das partes ao status quo ante – retorno imediato da posse nas terras da Fazenda Mucuruí para quem a detinha até o dia 21 dezembro de 2021, ou seja, para a agravante – até o julgamento final do presente recurso. E, no mérito, seu provimento.
É o breve relato. Decido.
Em que pese este recurso ter sido interposto em sede de plantão judiciário, é forçoso reconhecer que a análise da pretensão deduzida não comporta apreciação em sede de plantão judicial, no qual, como é cediço, devem ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas no horário normal de expediente, ou quando o caso demandar a interposição da medida no período extraordinário para evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação (art. 1o, da Resolução n. 326/2020 – CNJ e § 1o, a e f do art. 1o da Resolução n. 10/2013/TP), de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos de que dela venham necessitar em dias não úteis e que não tenham condições de aguardar o retorno do expediente forense ordinário.
Isso, porque a questão em análise diz respeito à decisão prolatada no dia 27 de novembro de 2021, nos autos do cumprimento de sentença em referência. Além disso, é imperioso consignar que a matéria debatida neste recurso já é objeto do Agravo Interno n. 1018387-34.2021.8.11.0000, que é relatado pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.
Por conseguinte, não obstante o encaminhamento destes autos a este plantonista, é incabível a minha manifestação, eis que não haverá qualquer prejuízo à parte em aguardara retomada das atividades regularmente desenvolvidas neste Tribunal de Justiça, para que a pretensão deduzida na prefacial seja examinada pelo relator prevento, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, preservando, assim, o princípio do juiz natural
Posto isso, deixo de apreciar o pleito de concessão da medida de urgência vindicada, determinando que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição ao Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, ficando a análise do pedido de urgência e as demais diligências necessárias ao processamento desta ação mandamental a cargo do referido magistrado.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista